Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000011-09.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), MARIA ROSANGELA CORREA - CPF: 537.944.271-49 (IMPETRANTE), 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (IMPETRADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir. Embora compartilhe do entendimento meritório esposado, entendo que esta Turma não detém competência para apreciar MS contra acórdão de Turma Recursal. À míngua de previsão na Res. TJMT/OE 16/2023 e por simetria com o RITJMT (arts. 15, I, g; 15-B, VI; 17, i),entendo que a competência é das Turmas Reunidas.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente contra decisão judicial transitada em julgado, conforme vedação expressa do art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

2. A alegação de teratologia ou manifesta ilegalidade não autoriza, por si só, o manejo do mandado de segurança quando já operada a coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

3. A existência de divergência jurisprudencial entre julgados não constitui fundamento idôneo para afastar a preclusão máxima da coisa julgada, devendo ser solucionada por mecanismos próprios de uniformização de jurisprudência.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA ROSANGELA CORREA
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no 1001726-38.2023.8.11.0055.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 5o, II e III, da Lei no 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF, entendendo que o mandado de segurança não seria cabível contra decisão judicial passível de recurso ou já transitada em julgado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento excepcional do mandado de segurança contra decisão de Turma Recursal quando não houver recurso específico com efeito suspensivo; (ii) a existência de decisão teratológica que analisou tese alheia à controvérsia dos autos; (iii) a divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e diversos outros julgados da própria Turma Recursal e demais Turmas do TJMT em casos idênticos; e (iv) a presença dos requisitos para concessão da liminar.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 é expresso ao estabelecer que
"não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado"
. No mesmo sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

No caso em análise, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão impugnado pela via mandamental transitou em julgado em
08/11/2024
, não sendo cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal ou como meio de desconstituição da coisa julgada.

A agravante tenta contornar essa vedação alegando que o acórdão impugnado seria teratológico por conter erro material grosseiro na análise dos documentos. Contudo, tal argumentação não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora excepcionalmente admita o mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado em casos de teratologia, estabelece critérios rigorosos para a caracterização dessa excepcionalidade, que não estão presentes no caso concreto.

A teratologia que autoriza o manejo excepcional do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado deve ser manifesta, evidente e incontestável, caracterizando-se por uma ilegalidade tão grave que comprometa a própria essência do ato judicial. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo órgão julgador aos fatos e provas dos autos.

Ademais, a alegação de que o acórdão impugnado teria se fundamentado em questão alheia à controvérsia dos autos ou que existiria divergência jurisprudencial entre julgados da própria Turma Recursal configura, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita do mandado de segurança após o trânsito em julgado da decisão.

Ressalto que, no sistema dos Juizados Especiais, a parte dispõe de meios processuais adequados para impugnar as decisões das Turmas Recursais, como embargos de declaração e, em casos específicos, recurso extraordinário. A não utilização tempestiva desses instrumentos processuais não autoriza o manejo posterior do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Admitir o manejo do mandado de segurança nas circunstâncias do caso concreto significaria transformá-lo em verdadeiro sucedâneo recursal, em flagrante violação à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n . 267 do STF). 2
. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF
. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança . 5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Quanto à Súmula 376 do STJ, que estabelece a competência da Turma Recursal para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial, esta não afasta a incidência das vedações legais ao cabimento do writ, apenas define a competência para seu julgamento quando cabível.

Ademais, a existência de divergência jurisprudencial entre julgados, embora indesejável, não constitui fundamento idôneo para afastar a preclusão máxima da coisa julgada, devendo ser solucionada por mecanismos próprios de uniformização de jurisprudência, e não pela via do mandado de segurança.

Por fim, cabe destacar que o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança não configura violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim aplicação correta das normas processuais que disciplinam o cabimento dos instrumentos processuais, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025